Tribunal: STF
Processo: RE 107916
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-06
Data de publicação: 1986-05-06

Ementa:
EMENTA : - CONCORRÊNCIA DESLEAL. FALSA INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA (ARTS.
178, IV, E 180 DO DEC.- LEI 7.903/45).
IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ACORDÃO QUANTO
AOS FATOS DA CAUSA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.